Tribunal: TJDFT
Processo: 0727507-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de THIAGO GASPAR, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do MM. Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do ora paciente. Sustenta a ilustre impetrante, em síntese, o não cabimento da medida restritiva que fora imposta ao paciente, isso porque é o mesmo primário e possui 4 filhos que dele dependem financeiramente. Assevera, também, que os fundamentos que foram utilizados pelo d. Juízo na prolação do r. decreto prisional ora combatido, são abstratos e genéricos, não existindo qualquer evidência de que o paciente possa representar risco à ordem pública. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto de prisão preventiva e solto imediatamente o paciente. Brevemente relatado, decido. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, na noite de 23/07/2020, o pai da vítima compareceu ao 14o Batalhão de Polícia Militar de Planaltina/DF, pedindo ajuda para que os policiais fossem até a casa de sua filha, que teria sido agredida pelo marido. Assim relatou o policial condutor do preso em flagrante: “(...) o pai da vítima (...) relatou que tinha conversado por Whatsapp com ela e viu que estava com marcas de agressão no pescoço, e ela disse para ele que não era nada, mas que para a mãe ela disse que o marido tinha tentado enforcá-la dentro de casa (...). Que, a seguir, deslocaram para o local (...); e lá chegando, a vítima desceu para lhes atender e o depoente já viu marcas de agressão no pescoço dela, e Alkynara confirmou que eram decorrentes da situação de enforcamento/esganadura por parte de seu marido Thiago Gaspar; o depoente percebeu que este apareceu lá em cima e retornou para o interior da residência (...); o depoente e o soldado José Carlos subiram para o local e encontraram Thiago em um quarto escuro, momento em que clarearam com a lanterna, e ele estava sentado com uma faca grande na mão e tentou lhes intimidar dizendo que não se aproximasse; que foi dada a ordem para que Thiago jogasse a faca, e ele hesitou um pouco em se desfazer da faca, até que jogou a faca de lado” (ID18280328, pg. 18). A vítima confirmou os fatos perante a autoridade policial, informando já ter sido ameaçada em outros momentos durante a convivência “e que já chegou a registrar uma ocorrência policial em Planaltina de Goiás em 2018”. Disse também que a discussão começara porque ele queria saber com quem ela trocava mensagens de celular. Depois de Thiago ter tentado tomar o telefone de suas mãos, resolveu mostrar a mensagem para ele, que “perdeu o controle emocional e avançou na declarante, segurando com as mãos com força no pescoço dela, passando a esganá-la com as mãos; e que essa agressão apenas parou quando Thiago percebeu que ela já estava totalmente sem conseguir respirar” (ID18280328, pg. 21). Na versão de Thiago, após ter lido a mensagem, “perdi a cabeça com ela naquele momento”. Segundo o seu depoimento, “quando ele se recuperou, viu que Alkynara estava quase perdendo a consciência e ele imediatamente parou e passou a reanimá-la e quando viu que Alkynara estava melhor, ele se trancou no quarto. Que pegou a faca com a intenção de cortar seus próprios pulsos; em momento algum pensou em usá-la para intimidar os policiais” (ID18280328, pg. 23). Na audiência de custódia, realizada em 25/07/2020, o d. magistrado do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 18280332): “O APF narra situação de extrema gravidade, envolvendo violência doméstica. Pelo que se depreende, o autuado enforcou a vítima com as próprias mãos, a qual ficou sem ar por alguns instantes, chegando a quase desmaiar, denotando, em tese, eventual tentativa de homicídio. Ainda, o autuado teria ameaçado os policiais com uma faca, conforme dito por eles. O autuado afirma que pretendia cortar os pulsos com a faca, o que também denota fator de risco, pois em crimes de violência doméstica, a menção ao suicídio é fator de risco extremo, denotando o descontrole emocional que anima grande parte dos feminicidas. Como se não bastasse, o autuado ainda teria afirmado para a vítima que possuía arma de fogo, o que também é fator de risco. O suposto crime teria ocorrido em razão de o autuado ter visto conversa no celular da vítima, denotando uma agressividade elevada motivada por ciúmes, sendo que o autuado agiu sem uma discussão prévia, também a se indicar o seu descontrole emocional. O histórico de violência doméstica encontra-se registrado, pois de acordo com a vítima esta é a segunda vez que registra ocorrência em desfavor do autuado. A vítima não deu prosseguimento ao registro anterior após o autuado ter se comprometido a mudar a sua forma de comportamento, o que também é comum em ciclos de violência doméstica, em que após algum tempo, o autuado volta a praticar delitos contra a mesma vítima. O que se nota do APF é que diversos elementos que subsidiam o risco extremo em que se encontra a vítima estão presentes. É necessário, portanto, converter em preventiva a prisão em flagrante do autuado para a garantia da ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Assim, entendo que o simples deferimento das medidas protetivas seria insuficiente ao momento para garantir a incolumidade física da vítima, bem como a ordem pública”. Ao depois, sobreveio pedido de revogação ao d. Juízo do MM. Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, quando o r. decreto prisional foi mantido (ID 18280331), in verbis: “Na caso em tela, embora não se olvide da excepcionalidade da prisão cautelar, tratada como medida última e extrema ratio, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. (...) Em tempo, no que tange a grave situação de saúde pública levantada pela Defesa, conforme bem assentado na petição de ID 68654785, o país atravessa um grave problema de saúde ocasionado pela pandemia COVID-19. (...) A despeito de estar sensível a esta situação fática, este Juízo também está atento às necessidades das vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo, também, zelar pelas integridades de vítimas que necessitam da proteção estatal. No caso em tela, há situação de excepcionalidade, que exige a adoção de medidas gravosas para a proteção das integridades da vítima, já que, além da gravidade em concreto do delito imputado ao ofensor, porquanto teria esganado a vítima até deixá-la sem ar, a dinâmica dos fatos também recomenda a manutenção da prisão preventiva, uma vez que, conforme registrado em decisão proferida pelo juiz plantonista, o ofensor teria agido em razão de ter visualizado uma conversa no celular da vítima, o que demonstra, em tese, elevada agressividade, ainda mais quando corroborada com os eventos posteriores, notadamente o fato de ter se apossado de uma faca e fugido para um quarto escuro, com o objetivo de não ser levado pelos policiais. É de ver, ainda, que a vítima informou que o ofensor já lhe disse ter arma de fogo, o que é outro fator de risco presente no caso narrado. Outrossim, também não há nos autos notícias de que o ofensor se enquadra em algum dos grupos de risco apontados pelos organismos de saúde internacional, podendo a prisão ser reavaliada em caso de novas notícias e/ou fatos que a tornem desproporcional frente à necessidade de proteção da vítima”. Diante desse cenário e por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que a r. decisão atacada não se afigura merecedora de qualquer reparo, nesse momento de exame de liminar, até porque dela não se extrai nenhum tipo coação ilegal, constrangimento ou abuso. Com efeito, a forma – fato incontroverso - como cometido o crime demonstra a periculosidade do paciente e, consequentemente, o risco à integridade física e psíquica da vítima. A foto da vítima após a agressão (ID 18280328, pg. 53) bem retrata a força utilizada pelo paciente, pois as marcas no pescoço são profundas. Aliás, a referido fotografia coaduna com as alegações tanto da vítima como do agressor, que relataram que o enforcamento somente teve fim quando aquela não mais conseguia respirar, já em estado de inconsciência. Outrossim, não bastasse a gravidade concreta do ato, é preciso contextualizar a lesão ao ambiente doméstico, que, por característica, desenvolve-se em um ciclo crescente de violência, intercalado com momentos de arrependimento. Essa dinâmica é perceptível do depoimento da vítima, que informou já ter sido ameaçada em outras oportunidades, mas que o marido, vez por outra, voltava a lhe tratar com respeito. Além disso, o fato de o agressor ter sido encontrado com uma faca reforça o risco, pois, ainda que o intuito do paciente fosse o de se matar, trata-se de mais um elemento a evidenciar o seu desequilíbrio emocional. Portanto, a alegação da impetrante de que a prisão não se mostra necessária não parece encontrar respaldo na situação em análise, pois, além da lesão advinda do crime, há indícios de uma escalada de violência em detrimento da vítima. Não é por outra razão que o art. 313, III, do CPP possibilita a decretação da prisão preventiva para “garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Nesse ponto, vale ressaltar que, mesmo nos casos em que não houver probabilidade de descumprimento das medidas protetivas, é possível a prisão preventiva em caso de risco à integridade física da ofendida. Com efeito, “muito embora o referido inciso III preveja a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, tal dicção legal não torna impositivo que exista prévio deferimento dessa ordem de medidas, bastando, dado o caráter protetivo das disposições da Lei 11.340/2006, que estejam demonstrados o premente risco à integridade física da vítima e a necessidade de preservá-la da atuação nefasta do agressor. Daí porque nada impede que a prisão seja decretada, independentemente de existirem medidas protetivas pretéritas desrespeitadas” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 862). Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do MM. Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.